Tribunal: TJDFT
Processo: 0745861-79.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS AUTOMÁTICOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. RETENÇÃO DO SALÁRIO. SUPERENDIVIDAMENTO. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. CAUSA MADURA (CPC, art. 1.013, § 3o). INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, ante a incompetência dos juizados especiais cíveis para processo e julgamento de ações cujo objeto se paute pelo superendividamento, mesmo se o valor da causa for até 40 (quarenta) salários mínimos.
2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação de revisão contratual em que pretende o cancelamento dos descontos automáticos em sua conta bancária. Afirmou que possui contratos de empréstimos perante a instituição financeira requerida, os quais são debitados tanto em sua folha de pagamento quanto em sua conta corrente, conforme autorizado por ela quando da celebração entre as partes. Aduz, entretanto, que o pagamento mensal das parcelas dos referidos empréstimos atualmente compromete a integralidade de sua renda – recebe o salário líquido de R$ 4.053,12, inferior ao valor mensal descontado que é de R$ 4.070,31. Sustentou que é a única pessoa com renda em sua família e que os descontos de forma automática tem prejudicado a requerente que não pode dispor de seu salário. Defendeu que a conduta do Banco de se recusar a cancelar os débitos automáticos é ilegal.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. O recorrido/requerido, em sede de contrarrazões, apresentou impugnação ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, sob o fundamento de que a parte autora aufere renda mensal bruta de R$ 9.355,72 (ID 47866690).
4. Benefício concedido em favor da recorrente, uma vez que, embora sua renda mensal bruta seja superior ao valor correspondente de 5 (cinco) salários mínimos, dos elementos processo se extrai a hipossuficiência alegada, porquanto se trata de pessoa em situação de superendividamento, com o recebimento de salário líquido ínfimo frente aos descontos efetuados em conta. Preliminar de impugnação à gratuidade judiciária rejeitada, conquanto atendidos os critérios para a concessão do benefício, sem que o impugnante comprovasse ocultação de renda e/ou qualquer dado que pudesse levar à conclusão diversa.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na competência dos Juizados Especiais Cíveis para processo e julgamento de feitos cujo objeto se paute pelo superendividamento, independentemente do valor atribuído à causa. Em suas razões recursais, a autora sustentou que, em que pese a questão de fundo tratar-se de superendividamento, a presente ação não visa a repactuação de dívidas ou a decretação de sua insolvência civil. Alegou que se busca a revisão contratual para alterar ou anular a cláusula autorizativa do débito automático firmado em contrato de adesão, matéria que é de competência dos Juizados Especiais Cíveis. Defendeu que não consegue dispor do seu salário para fins de subsistência, pois o banco efetua o desconto diretamente em sua conta. Aduziu que a cláusula é abusiva, uma vez que estabelece prestações desproporcionais e a coloca em desvantagem exagerada. Requereu o conhecimento e provimento do presente recurso inominado para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para julgamento. Subsidiariamente, pugnou pela aplicação da teoria da causa madura para que fosse julgado totalmente procedente o pedido contido na inicial, a fim de alterar as cláusulas contratuais, cessando os descontos automáticos em sua conta bancária.
6. O §1o do artigo 54-A do CDC, incluído pela Lei 14.181/2021, preceitua que se entende por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.
7. O presente caso não trata de hipótese de instauração de procedimento especial para fins de repactuação compulsória de dívidas, tal qual disposto no art. 104-A do CDC, o que ensejaria a declaração de incompetência do Juizado Cível. O superendividamento, nos termos da norma consumerista mencionada anteriormente, foi citado como fundamento para o pedido formulado na ação, que consiste na revisão de cláusula contratual.
8. A matéria discutida nos autos cinge-se, portanto, ao questionamento da abusividade de cláusula contratual que permite o desconto direto da integralidade da remuneração da consumidora, o que é de competência dos Juizados Cíveis. A situação não se confunde com eventual repactuação geral de dívidas ou declaração de insolvência civil, para a qual se exige o preenchimento dos requisitos dispostos nos artigos 955 do Código Civil e artigo 1.052 do CPC/2015 (arts. 754 a 760 do CPC de 1973).
9. Inaplicável, ao caso, a Teoria da Causa Madura, sob pena de supressão de instância.
10. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Recurso provido para desconstituir a sentença e determinar o regular processamento e julgamento do feito.
11. Sem condenação em custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.